Tribunal: TJBA
Processo: 8048804-76.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048804-76.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE VIEIRA, BERNARDO DE MELLO LOMBARDI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA DO COLEGIADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO CONFORME ELEMENTOS PROBATÓRIOS INICIAIS. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios são utilizados para aclarar os pronunciamentos judiciais que, por motivos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podem ser compreendidos em sua integralidade (art. 1.022 do CPC)
.

2. Inicialmente, afasta-se a alegação de omissão do julgado quanto à conexão com ação de exigir contas, ou mesmo sua continência, posto que, além de expressa previsão no acórdão e no voto condutor do julgado, as alegações de conexão e continência foram debatidas e rechaçadas pelo Colegiado.

3. Por outro lado, no tocante ao pedido de tutela de urgência, restou evidenciada a tese de que o transcurso do lapso temporal não se configura em óbice à análise e deferimento, observando-se que as alegações dos embargantes se direcionam à rediscussão da matéria, o que não se mostra admissível pela via do recurso aclaratório.

4. De igual sorte, considerando que os vícios de contradição e omissão previstos como fundamentação vinculada dos embargos de declaração envolvem os argumentos expendidos na própria decisão embargada, não se vislumbram os equívocos apontados quanto à constrição dos veículos de propriedade dos agravantes, restando clara a aplicação do princípio do livre convencimento motivado do julgador e a expressa menção à adoção de medida acautelatória com vistas à salvaguarda de patrimônio capaz de garantir o resultado útil do processo e evitar-se a confusão patrimonial.

5. Ademais, a declaração posterior de suspeição do magistrado prolator da decisão agravada não induz, de forma automática, à imposição de nulidade de atos processuais, nos moldes indicados no art. 146, § 7.º do CPC.

6. Por fim, no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, o acórdão embargado se mostrou explícito quanto à tese ali defendida e, reconhecendo-se a inadmissibilidade de rediscussão das alegações meritórias, ressalta-se, de logo, a possibilidade de, na reiteração do recurso aclaratório, imponha-se a multa prevista no § 2.º do art. 1.026 do CPC.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

n.º 8048804-76.2022.8.05.0000.2
, de Salvador, em que figuram como
Embargantes,
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (“ABFI”), ALCEBÍADES DE QUEIROZ BARATA FILHO e LAP CONSULTORIA LTDA
e embargado
,
ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG10